Tribunal: TJDFT
Processo: 0726899-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se o acórdão embargado é obscuro em relação a majoração dos honorários sucumbenciais.
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão.
3. A decisão será obscura quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza, o que não se verifica na hipótese.
4. Por ocasião do julgamento dos embargos de declaração de ID 27905199, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, majorando os honorários advocatícios fixados pelo Juízo de origem, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, levando-se em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal pelo advogado do Embargante.
5. A majoração dos honorários em percentual e não em valores não torna o acórdão embargado ininteligível.
6. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão.
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.